Tribunal: TJMT
Processo: 1010002-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1010002-97.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CAPELETTI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Tapurah, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com pedido de tutela provisória de urgência no. 1000473-21.2021.8.11.0180, ajuizada em desfavor do Prefeito Municipal de Tapurah, Carlos Alberto Capeletti, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a concessão da tutela provisória de urgência para afastar cautelarmente o requerido Carlos Alberto Capeletti do cargo de Prefeito Municipal de Tapurah, com fundamento no artigo 20, parágrafo único da Lei no. 8.429/92, uma vez que essa medida se faz necessária à instrução processual; bem como para decretar a indisponibilidade dos bens do requerido Carlos Alberto Capeletti, no montante de R$ 885.500,00 (oitocentos e oitenta e cinco mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 7o, parágrafo único, da Lei no. 8.429/92.
Em suas razões recursais, o Agravante assevera que instaurou o Procedimento Administrativo no. 000261-086/2020, para acompanhamento das medidas adotadas pelo Gestor Municipal para prevenção e enfrentamento da pandemia decorrente do novo Coronavírus.
Afirma que, durante a gestão anterior várias medidas foram tomadas de acordo com o panorama epidemiológico do município, contudo, em janeiro de 2021, o Agravado, Carlos Alberto Capeletti, assumiu a Prefeitura Municipal de Tapurah e durante quase três meses permaneceu omisso quanto a necessidade de estabelecer medidas de enfrentamento a pandemia, tendo o primeiro decreto restritivo sido publicado em 16 de março de 2021, durante sua licença para tratamento de saúde (Decreto Municipal no 39/2021), por força da publicação dos Decretos Estaduais no 836 e 837, de 1o de março de 2021.
Aduz que, não houve reunião do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 até o dia 11 de fevereiro de 2021, tendo o Decreto Municipal no 28, de 10 de fevereiro de 2021 nomeado os novos integrantes daquele colegiado.
Assevera que, em que pese a omissão do Prefeito Carlos Alberto Capeletti em adotar medidas no município de Tapurah para o controle e prevenção da pandemia, foi editado o Decreto Estadual no 783, de 15 de janeiro de 2021, que reforçou as medidas já estabelecidas no Decreto Estadual no 522/2020 - vigente à época - e proibiu a realização de eventos com mais de 100 (cem) pessoas em espaços privados e públicos em todo o Estado de Mato Grosso, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo clara a norma estadual quanto a obrigatoriedade do Agravado em cumprir as regras nela contidas.
Assegura que, infelizmente, o quadro epidemiológico do Estado de Mato Grosso continuou se agravando desde o final de janeiro, obrigando o governo estadual a impor medidas mais restritivas em todo o território mato-grossense.
Informa que, diante do quadro que se agravava e demonstrava que estávamos enfrentando a segunda onda da pandemia, bem como da omissão dolosa do Agravado Carlos Alberto Capeletti, a Promotoria de Justiça de Tapurah expediu a Recomendação no 001/2021, em 15 de fevereiro de 2021, para que fossem adotadas as seguintes medidas para o combate da pandemia:
1. Reforço da fiscalização quanto as seguintes medidas: a) higienização das mãos, uso obrigatório de máscaras e limpeza de superfícies em ambientes públicos e privados; b) isolamento domiciliar compulso rio de todos os pacientes confirmados ou que aguardam resultado de exame, bem como de seu núcleo familiar; c) recomendação de distanciamento social para pessoas acima de 60 anos ou com doenças crônicas;
2. Fiscalização do protocolo de biossegurança em todas as escolas das redes pública e privada municipal, bem como nos polos de ensino a distância;
3. Fiscalização da proibição da realização de eventos que impliquem aglomeração, sejam eles públicos ou privados, de natureza musical, cultural, esportiva ou religiosa, com mais de 100 (cem) pessoas, em cumprimento ao que determina o artigo 3o do Decreto Estadual no 783/2021;
4. Reforço da fiscalização da Vigilância Sanitária, viabilizando a realização de fiscalização fora do hora rio de expediente, dado que tal atividade e necessária para o combate a proliferação do novo coronavírus;
5. Realização de coleta do exame laboratorial imediatamente em todos os pacientes com suspeita de Covid-19, tendo em vista a informação de que os exames estão sendo colhidos com frequência semanal o que afronta o direito constitucional a saúde e distorce a realidade epidemiológica do município;
6. Disponibilização dos Boletins Epidemiológicos diários no site da Prefeitura Municipal de Tapurah para permitir a ampla divulgação das informações sobre a evolução da epidemia na cidade no prazo de 24 horas, devendo os boletins permanecerem acessíveis no Portal da Transparência para eventuais consultas;
7. Encaminhamento da lista de imunizados contra a Covid -19 à Promotoria de Justiça de Tapurah, no prazo de 48 horas após a aplicação, na qual constem o nome do paciente, grupo de prioridade, cargo/função, idade, local de aplicação, data de aplicação da 1a dose, data de aplicação da 2a dose, e tipo da vacina utilizada, bem como dos termos dos pacientes que se recusaram a receber o imunizante.
Expõe que, nenhuma das medidas recomendadas foi adotada pelo Agravado Carlos Alberto Capeletti, que sequer deu publicidade à Recomendação e se ateve a respondê-la de forma genérica e protocolar.
Frisa que, as medidas foram impostas pelo próprio ordenamento e não foram sugestões pessoais desta Promotoria de Justiça, de modo que não se buscava a substituição do gestor por meio da atuação do órgão ministerial, mas tão somente o cumprimento das normas vigentes.
Noticia que, por outro lado, a preocupação do Estado de Mato Grosso era conter o avanço da segunda onda da pandemia de COVID-19, sendo editado vários decretos estaduais, no entanto, o Município de Tapurah, por meio do Vice-Prefeito, limitou-se a editar o Decreto Municipal no 33, de 4 de março de 2021, adotando o Decreto Estadual no 836/2021. Da mesma forma, o Prefeito Municipal em exercício, apenas prorrogou os efeitos da norma anterior, promulgando o Decreto Municipal no 39, de 16 de março de 2021, em atendimento ao Decreto Estadual no 861/21.
Que em razão da nova classificação de risco prevista no anexo do Decreto Estadual no 874/2021, foi imposta ao Município de Tapurah a adoção das medidas previstas no artigo 5o, inciso IV, quais sejam:
IV - Nível de Risco MUITO ALTO:
a) implementação e/ou manutenção de todas as medidas previstas para os Níveis de Risco BAIXO, MODERADO e ALTO;
b) quarentena coletiva obrigatória no território do Município, por períodos de 10 (dez) dias, prorrogáveis, mediante reavaliação da autoridade competente, podendo, inclusive, haver antecipação de feriados para referido período;
c) suspensa o de aulas presenciais em creches, escolas e universidades.
d) controle do perímetro da área de contenção, por barreiras sanita rias, para triagem da entrada e saí da de pessoas, ficando autorizada apenas a circulação de pessoas com o objetivo de acessar e exercer atividades essenciais;
e) manutenção do funcionamento apenas dos serviços públicos e atividades essenciais
Pontua que, o Município de Tapurah se recusou a reconhecer a nova classificação de risco, tendo inclusive deixado de publicar os boletins epidemiológicos, como também editou o Decreto Municipal no 41, de 26 de março de 2021, sem determinar a adoção das medidas restritivas impositivas, ao contrário do que determinam os artigos 9o e 10, §3o do Decreto Estadual no 874/2021.
Argumenta que, em razão da omissão de diversos municípios, a Procuradoria-Geral de Justiça ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade perante esta Egrégia Corte, com o objetivo de que o Decreto Estadual no 874/2021 fosse aplicado em todo território estadual, de forma cogente a todos os municípios, excepcionando-se com a aplicação dos decretos locais apenas naquilo que forem mais restritivos.
Que em 29 de março de 2021, foi determinada, nos autos da ADI, “a renovação da ordem liminar, ad referendum pelo Órgão Especial, prevalecendo em todo o Estado de Mato Grosso, inclusive, no município de Cuiabá, as medidas restritivas impostas no Decreto Estadual n. 874, de 25 de março de 2021, advertindo-se expressamente os chefes dos Poderes Executivos Municipais que o não atendimento da ordem judicial ensejará a devida responsabilização, nos termos da lei”, razão pela qual, em 30 de março de 2021, a Promotoria de Justiça de Tapurah expediu a Recomendação no 003/2021 para que o Município de Tapurah adotasse todas as medidas previstas para a classificação de risco muito alto.
Diz que, o chefe do Poder Executivo de Tapurah, em exercício, isto é, o Vice-Prefeito Odair Cesar Nunes, com o fim de atender a decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Recomendação Ministerial, promulgou o Decreto Municipal no 42, de 30 de março de 2021, contudo sem adotar a quarentena coletiva obrigatória pelo prazo mínimo de 10 (dez) dias, de modo que a norma serviu única e exclusivamente ao propósito de embustear o atendimento à decisão judicial que lhe fora imposta, pois não restringiu qualquer tipo de atividade dentro do município de Tapurah.
Que, igualmente, foi editado o Decreto Municipal no 43, de 30 de março de 2021, viabilizando a fiscalização das medidas de prevenção a COVID-19 fora do horário de expediente, estabelecendo escala de revezamento entre equipes, tudo em atendimento a Recomendação no 003/2021. Contudo, a vigência daquela norma municipal foi breve, pois, em 9 de abril de 2021, tão logo o Agravado reassumiu suas funções, foi publicado o Decreto Municipal no 44/2021 que expressamente o revogou.
Que tal mudança em relação a conjuntura municipal de combate a pandemia da COVID-19, também se traduziu na edição do Decreto Municipal no 46, de 9 de abril de 2021 e do Decreto Municipal no 47, de 10 de abril de 2021 que o alterou.
Sustenta que, o Decreto Municipal no 46/2021 ignorou a classificação de risco alto de Tapurah, o teor do Decreto Estadual no 874/2020 e a decisão deste Tribunal de Justiça e ampliou todos os horários de funcionamento das atividades econômicas e do comércio em geral no município, tendo inclusive autorizado o funcionamento de bares, restaurantes e lanchonetes no período das 05 horas às 22 horas em todos os dias da semana, de forma presencial, isto é, de segunda-feira a domingo, em absoluta afronta ao artigo 7o da norma estadual então vigente.
Que havia, portanto, uma evidente colisão entre as medidas previstas na norma municipal e a então vigente norma estadual, contudo, antes que o Ministério Público pudesse representar pela declaração de sua inconstitucionalidade ao Procurador-Geral de Justiça, foi editado o Decreto Estadual no 897, de 16 de abril de 2021, que alterou os incisos I e II, §6o e §8o, todos do artigo 7o do Decreto Estadual no 874/2021. Contudo, como se verifica, o Decreto Municipal no 46/2021 continuou afrontando a norma estadual, eis que permitia as atividades até a s 22h00 em todos os dias da semana, o que ensejou as medidas judiciais cabíveis em razão da evidente inconstitucionalidade perante esta Corte.
Descreve que, a situação epidemiológica enfrentada pelo Estado de Mato Grosso no mês de março de 2021 voltou a se repetir no mês de maio, com taxa de ocupação de UTI alta, todavia o Agravado permaneceu inerte e não tomou qualquer medida para conter a pandemia, mesmo já ciente que sua omissão estava sendo objeto de investigação pela Promotoria de Justiça.
Relata que, apenas em junho de 2021, o Agravado publicou o Decreto Municipal no 60, de 2 de junho de 2021, no qual estabeleceu medidas restritivas mais flexíveis que aquelas estabelecidas no Decreto Estadual no 874/2021, o que ensejara as medidas judiciais cabíveis em sede de declaração de inconstitucionalidade mais uma vez, ou seja, as medidas impostas pelo Agravado são mais flexíveis, e, por conseguinte, demonstram sua insistência em não adotar as medidas não farmacológicas no Município de Tapurah e desafiam a decisão do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça que estabelecem que os gestores locais devem seguir as medidas mais restritivas impostas pela norma estadual.
Argumenta que, os danos morais causados à coletividade são dedutíveis das próprias circunstâncias em que ocorreram os fatos, já que o Agravado Carlos Alberto Capeletti, diuturnamente, para atender aos seus sentimentos pessoais em relação à pandemia pela COVID-19:
a) impediu que a Vigilância Sanitária de Tapurah realizasse fiscalizações, pois mesmo com a ausência de decreto municipal mais restritivo, as medidas dos decretos estaduais continuavam vigendo;
b) não adotou qualquer medida não farmacológica recomendada para evitar a disseminação do novo Coronavírus;
c) Que o requerido incentivou de forma contundente a aquisição o e distribuição de medicamentos sem eficácia comprovada;
d) estimulou o desrespeito às normas sanitárias vigentes pelos munícipes de Tapurah;
e) desorganizou a frequência de coleta de exames para diagnostico da COVID-19 para prejudicar a vigilância epidemiologia e os dados de classificação de risco do município de Tapurah;
f) desaparelhou a Delegacia de Polícia de Tapurah para dificultar as fiscalizações e investigações relativas ao combate a pandemia;
g) suspendeu o pagamento de horas-extras, como também a escala das equipes de fiscais da Prefeitura Municipal, de maneira que não há recursos humanos para a realização das fiscalizações necessárias para o cumprimento das normas sanita rias vigentes;
h) determinou que os três estagiários cedidos pelo Município de Tapurah deixassem de exercer suas funções na Delegacia de Polícia local, sem qualquer comunicação oficial ao Delegado de Polícia e em desrespeito ao Termo de Convênio que foi por ele requisitado, mas que de forma omissa ainda não foi por ele assinado, com o fim de inviabilizar a fiscalização das medidas não farmacológicas de combate a pandemia;
i) estimula a ausência de fiscalização o e o desrespeito a s normas vigentes, sendo constatada a existência de diversos áudios e conversas em grupos do aplicativo WhatsApp;
j) que tanto nas reuniões do Comitê de Enfrentamento, como em grupos de Whastapp continuou a estimular a compra e o uso de medicamentos, sem eficácia comprovada, (Ivermectina) no Município de Tapurah;
l) que nas unidades básicas de saúde do Município de Tapurah não estava sendo realizada a coleta de exames no dia da consulta médica o que prejudica o diagnóstico da doença e a consequente vigilância epidemiológica.
Garante que, restou amplamente demonstrada a probabilidade do direito, pois o atual panorama epidemiológico exige a adoção de medidas não farmacológicas e a intensa fiscalização do cumprimento das normas sanitárias vigentes, elemento essencial ao deferimento da tutela provisória de urgência de afastamento cautelar do Agravado.
Expõe que, também restou comprovado o perigo de dano consiste no fato de que o Prefeito Municipal, mesmo estando afastado temporariamente do cargo em razão de sua licença para tratamento de saúde, continuou de forma reiterada a impedir a realização de fiscalização no Município de Tapurah e, ao reassumir as suas funções as primeiras medidas tomadas por ele foram todas para inviabilizar as medidas necessárias para a contenção da pandemia de COVID-19 em Tapurah.
Com esses argumentos, requer seja conhecido o presente agravo de instrumento, antecipando-se a tutela recursal, a fim de deferir a tutela provisória de urgência para afastar cautelarmente o Agravado Carlos Alberto Capeletti do cargo de Prefeito Municipal de Tapurah, com fundamento no artigo 20, parágrafo único, da Lei no 8.429/92, uma vez que essa medida se faz necessária a instrução processual; bem como para decretar a indisponibilidade dos bens do Agravado Carlos Alberto Capeletti, no montante de R$ 885.500,00 (oitocentos e oitenta e cinco mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 7o, parágrafo único, da Lei no 8.429/92.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para confirmar a liminar a ser deferida, reformando a decisão recorrida.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Analisando o caderno processual, à luz da legislação de regência aplicável ao caso, não vislumbro razão nas alegações contidas no presente recurso, aptas a possibilitar a antecipação da tutela recursal vindicada.
Por oportuno, eis o teor da decisão agravada:
[...]. No caso em análise, aduz o Ministério Público que a medida é cabível e imprescindível, justificando o seu pedido ao argumento de que o requerido:
A) Exerce grande influência junto a Administração e no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Tapurah, mesmo quando afastado, sendo possível na fase instrutória que sejam ouvidos servidores e munícipes que laboraram naquelas casas, sem que haja qualquer interferência por parte do demandado;
B) Mesmo afastado das funções, estimulou manifestações contra o Ministério Público em razão da atuação da Promotoria de Justiça de Tapurah/MT em zelar pelo cumprimento das normas vigentes, manifestações estas que contaram com sua participação e de ao menos quatro vereadores dos nove cargos da Câmara Municipal.
C) O requerido Carlos Alberto Capeletti dispõe de poder econômico e de influência política, que podem impedir que as testemunhas tenham a tranquilidade necessária para confirmarem a prova em audiência;
D) Que o Município de Tapurah é pequeno e as pessoas tem medo de ficarem contra as autoridades máximas, tal qual o Prefeito Municipal;
E) Que o requerido é também e grande produtor rural, o que causa temor pela impossibilidade de emprego futuro;
F) As pessoas têm medo temem represálias do requerido, já que detentor de influência econômico e política;
G) Que a presença do requerido a frente da Prefeitura Municipal e absolutamente prejudicial à Saúde Pública, pois impede a adoção das medidas sanitárias mínimas necessárias para salvaguardar o direito à vida e a saúde da população tapuraense;
H) Que o requerido Carlos Alberto Capeletti pode representar risco a instrução, mediante intimidação de servidores, cujos depoimentos serão colhidos para a elucidação dos fatos noticiados na exordial, especialmente diante do poder conferido pelo cargo de prefeito municipal da pequena urbe;
I) Que diversos servidores já procuraram a Promotoria de Justiça e o Vereador e Investigador de Polícia Cleomar Eterno de Campos, sob anonimato, para relatar coações e perseguições dentro da Prefeitura Municipal praticadas pelo requerido e seus assessores contra aqueles que não concordam com as suas ações;
J) com a internação do requerido em unidade hospitalar na qual não podia mais se comunicar com a equipe da Prefeitura Municipal, os servidores antes que se sentiam coagidos, passaram a atuar de forma contundente no combate a pandemia causada pela COVID-19;
K) O próprio Vice-Prefeito passou a seguir as normas estaduais vigentes e atendeu a Recomendação o Ministerial, demonstrando que a presença do requerido Carlos Alberto Capeletti no Paço Municipal é absolutamente perniciosa à apuração dos fatos relatados na presente ação;
L) Que o requerido Carlos Alberto Capeletti já afirmou por diversas vezes que não respeita o Poder Judiciário e o Ministério Público, e inclusive é investigado pelos crimes de desobediência (por diversas vezes), ameaça, esbulho possessório, lesão corporal, dentre outros, o que confirma sua predisposição a conturbar a instrução processual e seu desprezo pela ordem jurídica vigente;
Pois bem.
Analisando o pedido de liminar formulado pelo autor verifico que fundamenta-se, em resumo, em duas linhas argumentativas: a primeira diz respeito a eventual influência do requerido na produção da prova decorrente da posição que ocupa no Poder Executivo Municipal (itens “a”, “c”, “d”, “e”, “f”, “h”, “i” e “l” da lista supra); a segunda é decorrente do modo como demandado vem conduzindo os trabalhos de enfrentamento à epidemia (itens “b”, “g”, “j” e “k” da referida lista).
O artigo 20, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que “A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.” É sob este aspecto que a questão deve ser analisada. A propósito:
[...].
O que deve ser analisado neste momento é se estão presentes os requisitos previstos no artigo 20, parágrafo único, da LIA.
Sendo assim, perscrutando os autos não verifico que haja elemento probatório idôneo apto a comprovar os relevantes argumentos trazidos na petição inicial.
Não ignoro a influência do requerido junto à administração municipal, nem que tenha a simpatia dos munícipes, circunstâncias ínsitas de Chefe do Poder e escolhido mediante sufrágio popular.
Contudo, vem destituída de provas mais robustas a alegação de coação, consubstanciada na informação de que diversos servidores já procuraram a Promotoria de Justiça e o Vereador e Investigador de Polícia Cleomar Eterno de Campos, sob anonimato, para relatar coações e perseguições dentro da Prefeitura Municipal, supostamente praticadas pelo requerido e seus assessores contra aqueles que não concordam com as suas ações.
Não pude constatar nos autos qualquer depoimento neste sentido.
Ocorre que além de dados estatísticos e atos normativos, o que se tem de elemento probatório nos autos, até o presente momento, é relatório do Departamento de Vigilância Sanitária do município de Tapurah/MT, que faz retrospecto da atuação durante a pandemia, noticiando a postura do executivo municipal no enfrentamento da doença; capturas de telas em grupo de conversação contendo falas do requerido em que externa sua convicção política sobre o que entende ser a melhor forma de gerenciar a pandemia no município, bem como a interminável discussão sobre o uso de medicamentos na fase inicial da doença (tratamento precoce); e boletins de ocorrência em que o demando figura, de alguma forma, como envolvido.
Mesmo do relatório do Departamento de Vigilância Sanitária não extraio conduta que implique preenchimento dos requisitos do parágrafo único do artigo 20 da Lei 8.429/92. Perceba: a conduta pode ser enquadrada como ato de improbidade, a depender das circunstâncias, que serão melhor aquilatadas durante a instrução, mas não revela interferência na produção probatória.
Igual trilhar segue a argumentação de que o demandado dispõe de poder econômico e de influência política, que podem impedir que testemunhas tenham a tranquilidade necessária para confirmarem a prova em audiência.
Importa registrar que “a mera menção à relevância ou posição estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para o respectivo afastamento cautelar” (AgRg no AREsp 472.261/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES).
Repiso: não se está dizer que os fatos narrados não são graves e que não merecem a devida resposta estatal. Consigna-se, isto sim, que do arcabouço probatório constante nos autos não se consegue extrair a devida comprovação da presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada.
A medida requerida é extremamente drástica e grave, devendo ser adotada com a devida cautela e prudência, mediante lastro probatório mínimo, conforme já decidido pelos tribunais pátrios.
Aqui reputo extremamente importante transcrever o escólio de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves sobre o tema:
[...].
Indubitável que há flagrante animosidade nutrida pelo Chefe do Executivo em face dos órgãos de controle. Todavia essa indisposição, por si só, não quer significar, pelo menos não neste momento processual e com as provas constantes nos autos, que esteja ele agindo dolosamente de modo a praticar as graves condutas autorizadoras do deferimento da medida (interferência na produção da prova).
O fato de o requerido ter endossado manifestações populares contra atores públicos, a meu sentir, não representa prejuízo à instrução processual.
Demais disso, a possibilidade de que testemunhas não “tenham a tranquilidade necessária para confirmarem a prova em audiência”, em razão do “poder econômico e de influência política”, decorre exclusivamente dessas circunstância e não de conduta ativa do demandado neste sentido. Pela argumentação tecida, eventual intranquilidade causada em potenciais testemunhas está mais para temor reverencial do que intimidação efetivamente praticada. É probabilidade que não encontra amparo probatório, senão em exercício de dedução.
No caso em comento, contudo, a análise dos autos não indica que, de fato, a manutenção do requerido no exercício das suas funções constitui em risco efetivo à instrução processual. Convém trazer à baila lição jurisprudencial (MC 2.299/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 216):
“Impende evidenciar que o parágrafo único faz alusão à necessidade do afastamento para a regular instrução processual. Não cogita de mera conveniência do afastamento, de sorte que tal necessidade deve emergir dos autos estreme de qualquer dúvida.
Além do mais, bem lembrou o requerente que o artigo 216 do Código Eleitoral e o artigo 15 da Lei Complementar n. 64/90 (Lei das Inelegibilidades) mantêm o exercício do mandato até o trânsito em julgado da decisão judicial, com ilustração do entendimento jurisprudencial nesse sentido (MCAREG 15.216 e MC 14.994, ambos do TSE).
É certo que a Lei n. 8.429, de 02.06.92 (Lei de Improbidade Administrativa), em seu artigo 20, equipara o agente público ao agente político. Menos certo não é, porém, que o agente político, merece tratamento todo especial, pois não há perder de vista que o cargo do agente político está legitimado na vontade popular, por se tratar de mandato eletivo conferido pela sociedade, observadas as regras do Estado Democrático de Direito. A Câmara dos Vereadores poderia por meio do "impeachment" promover juízo político, mas o Poder Judiciário tem sempre de, necessariamente, balizar-se pelo princípio da legalidade.
[...]
Nunca é demais insistir que a cassação de investidura popular é medida radical, só suscetível de ser aplicada com lastro em sentença definitiva acobertada pelo trânsito em julgado ou, em condições excepcionais, quando assim o exigir o interesse público, particularmente a administração da justiça.
Os demais fatos narrados pelo Ministério Público (itens “b”, “g”, “j” e “k” da listagem constante nesta decisão) correlacionam-se com o próprio mérito da demanda, que em tese constituiriam atos de improbidade administrativa na condução dos trabalhos tendentes ao enfrentamento da pandemia. Tais fatos não guardam relação com atos que visem o embaraço da instrução processual, pelo que não atendem os requisitos do artigo 20, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa.
Verifica-se que parte da insurgência contida na exordial, e também no capítulo relativo ao pedido de afastamento, baseia-se no modo de condução das ações contra a propagação do vírus na comarca levadas a efeito pelo requerido, e até mesmo em face da própria gestão municipal. Entretanto, essa fundamentação não se presta a arrimar a pretensão liminar, posto que o afastamento do cargo possui requisitos específicos conforme já sublinhado acima.
É certo que os fatos narrados, que dizem respeito a atuação do requerido frente a gestão do executivo municipal podem em tese configurar a atos de improbidade administrativa, tanto é que foi proposta a presente ação neste sentido. Ocorre que a discussão sobre o acerto ou desacerto de tais condutas, sejam comissivas ou omissivas, ou até mesmo da legalidade delas, deverão ser objeto de análise durante a instrução processual.
E quanto a este ponto, tem-se que muitas das atitudes adotadas pelo demandado, em princípio, em uma análise superficial, estão contidas na esfera de discricionariedade do gestor, de modo que é de extrema dificuldade aquilatar a finalidade específica de tais atos administrativos (do mérito do ato administrativo), mormente em sede de cognição rarefeita, sobretudo a ponto de configurar conduta que deva ser impedida, pois “necessária à instrução processual” (art. 20, p. ú., LIA).
Aponta-se, ainda, que no período de afastamento do requerido, para fins de tratamento quando esteve contagiado pelo Covid-2019 (Sars-cov 2), houve atuação mais eficaz do gestor público municipal em exercício, o qual deu cumprimento, ao menos em maior medida, às recomendações e decretos regentes da matéria.
No que toca este ponto, importa consignar que a adoção dessa ou daquela medida no enfrentamento da pandemia circunscreve-se à discricionariedade inerente ao cargo de chefe de poder. O não acatamento das recomendações ministeriais, ainda mais em tema tão sensível e espinhoso, qual seja, o de estabelecer quais são as melhores e mais eficazes medidas contra a pandemia, a meu sentir, não se transfigura em fato apto a arrimar decisão que contemple a tutela de urgência pleiteada.
Do narrado nos autos, ainda não verifico que haverá efetivos prejuízos à instrução processual caso o demandado permaneça no cargo, já que há farto arcabouço documental entranhado neste feito, e a notícia de que há pessoas receosas em razão da personalidade e poderio econômico e político do demandado não restou evidenciada documentalmente nos autos.
Assim, não satisfeito o requisito legal consistente na ameaça à instrução processual, ausente, por conseguinte, a probabilidade do direito e o perigo de dano à instrução do processo, de rigor o não acolhimento do pedido.
Anoto, por fim, que o indeferimento do presente pedido não representa a impossibilidade de nova apreciação futura, durante o tramitar processual, caso o demandado adote conduta tendente a embaraçar a produção probatória neste feito, qualquer que seja a forma; ficando consignado, desde já, que, à vista da natureza dos fatos narrados e das partes envolvidas, este juízo diligenciará no sentido de que a instrução processual se dê da maneira mais escorreita possível, não tolerando interferência na produção das provas, sejam orais ou documentais, nem a promoção de embaraço às determinação exaradas pelo Poder Judiciário.
Da Indisponibilidade de Bens
No que toca ao pedido de constrição de bens, certo é que a lei 8.429/92 prevê, em seu art. 7o, a possibilidade da indisponibilidade dos bens do indiciado, com o fim de assegurar o ressarcimento do dano.
“Art. 7o Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.”
Antes disso, porém, o art. 5o da referida lei estabelece o dever de reparar o dano nos seguintes termos:
“Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.”
Logo, se presente a obrigação de reparar o dano causado ao patrimônio público, cabe ao magistrado analisar se restam preenchidas ou não as exigências legais para a decretação da indisponibilidade.
Para fins de indisponibilidade de bens nas ações de Improbidade Administrativa, a análise dos requisitos deve ser feita sob a perspectiva da referida Lei (8.429/92), não se limitando aos requisitos trazidos pelo Código de Processo Civil, cujo espectro é circunscrito ao que dispõem os art. 300, 303 ou 305 desse diploma legal.
Assim, veja-se que o art. 7o exige “ato de improbidade que cause lesão ao patrimônio público” ou, alternativamente, que esse ato “implique em enriquecimento ilícito.”
Neste ponto, a causa de pedir constante na petição inicial é a condenação por “prática de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública”, o que não atende aos requisitos legais acima transcritos.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO PRODUZIDO APÓS A DECISÃO RECORRIDA – REJEIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DOS DOCUMENTOS DOS AUTOS – NECESSIDADE – EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO QUE BENEFICIA CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE BASEADA NA PARTE FINAL DO ARTIGO 1.005 DO CPC – AFASTAMENTO CAUTELAR DO AGENTE PÚBLICO – INDÍCIOS DE EMBARAÇOS À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – MEDIDA PREVISTA NO ARTIGO 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.429/92 – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXIGÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – VIOLAÇÃO APENAS DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – NÃO CABIMENTO DA MEDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se admite a juntada pelo Agravado de documento novo que não embasou a decisão recorrida, pois, em sede de Agravo de Instrumento apenas se verifica o acerto ou desacerto da decisão recorrida, prolatada com base no que já existia no mundo fático-jurídico dos autos. Imperiosa a determinação de sua exclusão dos autos.
2. De acordo com a parte final do artigo 1.005 do Código de Processo Civil, se houver interesses distintos ou opostos, o recurso interposto por um dos litisconsortes não aproveita a todos. Nem sempre é possível estender os efeitos de uma decisão a todos os corréus.
3. O artigo 20, parágrafo único, da Lei no 8.429/92 autoriza o afastamento de agente público do exercício do cargo, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.
4. Restando devidamente demonstrado que a Agravante esteja dificultando a instrução processual, seu afastamento cautelar do cargo é medida que se impõe.
5. A medida de indisponibilidade de bens, prevista no artigo 7o da Lei n. 8.429/92, vincula-se às hipóteses descritas no artigo 10 do mesmo diploma legal, visto que, com ela, pretende-se salvaguardar o patrimônio dos réus para um futuro e eventual ressarcimento ao erário.
6. Quando não há dano a ser ressarcido, apenas possibilidade de aplicação de multa civil para o caso de afronta aos Princípios da Administração Pública, não se mostra razoável a aplicação da medida de indisponibilidade de bens. (N.U 1009819-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AFASTAMENTO CAUTELAR DE AGENTE POLÍTICO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATOS VOLTADOS A CAUSAR OBSTÁCULOS À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À HIPÓTESE DO ARTIGO 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/92 – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXIGÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – VIOLAÇÃO APENAS DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – NÃO CABIMENTO DA MEDIDA – PREQUESTIONAMENTO ACOLHIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A condição primordial para o afastamento provisório do agente político se consubstancia que a medida se faça necessária à instrução processual, de modo a evitar interferência daquele na produção de provas que conduzirão o Juízo à resolução do feito.
2. A ausência de demonstração cabal e concreta de que o agente público esteja dificultando a instrução processual impede a imposição da drástica medida prevista no artigo 20, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, que, sendo norma restritiva de direito, não admite interpretação ampliativa ou extensiva.
3. É cediço que a inobservância do caráter excepcional da regra prevista no parágrafo único do artigo 20 da Lei 8.429/1992 se revela ainda mais cogente e pertinente em casos de mandato eletivo, cuja suspensão, consideradas a temporariedade do cargo e a natural demora na instrução de ações de improbidade, pode, na prática, acarretar a perda definitiva do mandato.
4. A medida de indisponibilidade de bens, prevista no artigo 7o da Lei n. 8.429/92, vincula-se às hipóteses descritas no artigo 10 do mesmo diploma legal, visto que, com ela, pretende-se salvaguardar o patrimônio dos réus para um futuro e eventual ressarcimento ao erário.
5. Quando não há dano a ser ressarcido, apenas possibilidade de aplicação de multa civil para o caso de afronta aos Princípios da Administração Pública, não se mostra razoável a aplicação da medida de indisponibilidade de bens.
6. Entende-se como acolhido o prequestionamento, quando a questão jurídica é analisada de forma efetivamente suficiente, especialmente quando expressamente examinado dispositivo de lei posto em apreciação.
(N.U 1009318-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).
Demais disso, objetiva-se condenação em reparação de dano moral coletivo, o que demanda profunda análise meritória e não guarda correlação com as hipóteses autorizadora da Lei n. 8.429/92.
Com efeito, após acurada análise dos autos verifico que o pedido de indisponibilidade de bens não se reveste dos pressupostos fáticos e legais, sendo medida de rigor o seu indeferimento, em que pese entendimento em sentido contrário.
[...]. [Destacado no original].
Assim, da leitura da decisão recorrida verifico, em princípio, o acerto do Magistrado de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulada pelo Agravante/Autor, na medida em que A norma do art. 20, parágrafo único, da Lei no 8.429, de 1992, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada se presente o respectivo pressuposto, qual seja, a existência de risco à instrução processual (STJ. AgRg na SLS 1.558/AL, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 6/9/2012). A mera menção à relevância ou posição estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para o respectivo afastamento cautelar (STJ. AgRg no AREsp 472.261/RJ, Primeira Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 13/06/2014, DJe de 01/07/2014).
Nesse contexto, o afastamento cautelar de agente público é medida excepcional que só se justifica quando há provas de que o seu comportamento esteja dificultando a instrução processual, o que ao meu sentir, não é a hipótese dos autos.
Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a existência de prova incontroversa de que a permanência do Réu/Agravado, no cargo de Prefeito de Tapurah comprometa a instrução processual.
Finalmente, quanto ao pedido de indisponibilidade de bens, é cediço que o decreto de indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário ou tenha ensejado enriquecimento ilícito (fumus boni juris).
No caso, como bem assinalado pelo Magistrado de Primeiro Grau, a causa de pedir constante na petição inicial é a condenação por “prática de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública”, o que não atende aos requisitos legais do artigo 7o da Lei no. 8.429/92, além de pretender a indisponibilidade de quantia para garantir futura e eventual reparação por dano moral coletivo que possa ter sido causado, o que demanda instrução probatória a ser realizada no curso da ação, com observância do contraditório e ampla defesa, não se mostrando possível, deferir, liminarmente, como requerido, o pedido de indisponibilidade de bens do Agravado.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 16 de junho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora